Tribunal: TJMT
Processo: 1023951-57.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023951-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), ARLAN VIEIRA AMORIM - CPF: 039.766.151-70 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALVARENGA PAIS DE OLIVEIRA - CPF: 995.696.631-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
1. PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – PRECEDENTES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) -
2.

PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO
RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU(S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS
–
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR AO SEU FILHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a aparente recalcitrância delitiva do increpado.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do(s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. LORRAN DE SOUZA SANTOS

PACIENTE:

ARLAN VIEIRA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo da Ação Penal n.º 1003840-69.2022.811.0059 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime de
receptação qualificada
.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que a
decisão que indeferiu o pleito liberatório
formulado em primeira instância
carece de fundamentação jurídica válida
, em evidente
violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF/88),
haja vista que a d. autoridade acoimada coatora lastreou genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública no fato de que o paciente ostenta registros criminais pretéritos; o que, segundo o impetrante, é de todo insuficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

De outra banda, sustenta que o paciente
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que, para além de ser arrimo de família, seus cuidados são imprescindíveis ao desenvolvimento de seu filho
Fhelipe Cavalcante Amorim
, de apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses de idade; haja vista que após a prisão do favorecido nessa ordem, a genitora do menor, que é dependente química, voltou a fazer uso
“de drogas pesadas como CRACK”
(sic).

Diante de tudo que expõe, ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva, para então vindicar a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito de
“aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo”
, concedendo-lhe a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados do ID 151331693 ao ID 151350168.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 151623187) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados do ID 151910675 ao ID 151910677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 154200159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que o
ora paciente
encontra-se preso preventivamente porque teria, em tese, cometido o crime de
receptação qualificada
.

Ao que se dessume da prova pré-constituída, no dia
11/10/2022
, a Polícia Judiciária Civil de Confresa/MT, recebeu uma denúncia anônima de que
ARLAN VIEIRA DE AMORIM
estaria na posse de uma
motocicleta Honda CG 150, Titan ES, placa NIY3690
, a qual teria sido subtraída da vítima
Sandra Alvarenga Pais de Oliveira
, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em posse de tais informações, uma equipe de investigadores deslocou até a residência do suspeito, situada à Rua Porto Seguro, n.º 255, no Setor Jardim Planalto; e, tão logo chegou ao local, logrou encontrar o ciclomotor descrito na denúncia estacionado na garagem da residência.

Questionado acerca da procedência do aludido bem móvel,
ARLAN
confessou aos agentes de segurança pública ter conhecimento de que a motocicleta era produto de crime, bem assim, que a teria adquirido pelo valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) e, posteriormente, a negociado com um terceiro – que somente não permaneceu com o ciclomotor, porque descobriu a origem ilícita do objeto.

À vista disso,
ARLAN
foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do édito segregatício
:

Dessume-se do decreto originário de prisão (ID 151331697) e da decisão que apreciou o mais recente pleito liberatório formulado em 1º grau (ID 151331695), que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
receptação qualificada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletins de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o ora paciente restou
denunciado
pelo i. Ministério Público e a
exordial acusatória
já foi
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau - o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria; de modo que
“Para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental”
(AgRg no RHC n. 164.029/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
contumácia delitiva
do increpado, extraída do histórico criminal desfavorável ostentado por
ARLAN
– que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, responde, no mínimo, aos seguintes outros procedimentos criminais:

-
Ação Penal n.º
1000309-09.2021.8.11.0059 (PJe),

em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, que responde pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 155,
caput,
do CP
;

-
Ação Penal n.º 1003500-62.2021.811.0059 (PJe),
em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, que responde pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 305 e 306, ambos da Lei n.º 9.503/97 c/c art. 311 do CP
;

À vista disso, julgo temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
do beneficiário deste
writ
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade da constrição cautelar para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Da aventada submissão do paciente à custódia domiciliar:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, ao argumento de que seria o único responsável por seu filho
de apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses de idade
.

Como cediço,
em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP - determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do

verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos, colacionando aos autos a certidão de nascimento de
Fhelipe Cavalcante Amorim
(ID 151331694),
não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que os cuidados do paciente são imprescindíveis ao infante
, sendo insuficientes a tal propósito as alegações vertidas na exordial, bem assim, as declarações fornecidas pela sogra e cunhada do increpado. Isso porque, a análise acerca da veracidade de tais assertivas demandaria um amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse diapasão, conforme já assentado pelo c. STJ, a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300]; o que, ao menos por ora, não restou evidenciado nos autos, a impedir, portanto, a submissão do increpado à custódia domiciliar.

É nesse sentido o seguinte precedente:

[...]
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ARLAN VIEIRA AMORIM
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023